Tribunal: TCU
Processo: 030.768/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-01-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 49/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, oferecida pelo Conselho Regional de Administração do Amapá (CRA-AP), a noticiar supostas irregularidades no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 28/2022, conduzido pela Fundação Universidade Federal do Amapá, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em limpeza, conservação e desinfecção hospitalar, com valor estimado em R$ 14.365.093,11; Considerando que a entidade representante se insurge, em suma, contra a ausência, nos editais para contratação de serviços de locação de mão de obra, de exigências de registro da licitante e do profissional responsável técnico no Conselho Regional de Administração pertinente, além de averbação do atestado de capacidade técnica apresentado pela empresa; Considerando os pareceres uniformes exarados pela então denominada Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas às peças 5-6, dos quais constam as seguintes conclusões: i) por meio do Acórdão 4608/2015-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Benjamin Zymler, o Tribunal entendeu ser inexigível das empresas de locação de mão de obra o registro no Conselho Regional de Administração respectivo para a participação em licitações da Administração Pública Federal; ii) a Súmula 222/TCU versa que "As Decisões do Tribunal de Contas da União, relativas à aplicação de normas gerais de licitação, sobre as quais cabe privativamente à União legislar, devem ser acatadas pelos administradores dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios"; iii) as decisões proferidas por este Tribunal de Contas da União e colacionadas pela entidade representante não alteraram o entendimento esposado no Acórdão 4608/2015-TCU-Primeira Câmara , sendo mantida a orientação segundo a qual "é irregular a exigência de que as empresas de locação de mão de obra estejam registradas no Conselho Regional de Administração, uma vez que a obrigatoriedade de inscrição de empresa em determinado conselho é definida em razão de sua atividade básica ou em relação àquela pela qual preste serviços a terceiros, nos termos do art. 1o da Lei 6.839/1980"; e iv) em relação à alegação de que deveria ser exigida a averbação dos atestados da empresa no conselho profissional, a jurisprudência deste Tribunal é no sentido de ser irregular a rejeição de atestados de capacidade técnico-operacional que não possuam registro no conselho profissional, estando tal exigência limitada apenas à capacitação técnico-profissional ( Acórdão 7260/2016-TCU-Segunda Câmara , relatora Ministra Ana Arraes; 3094/2020- Plenário, relator Ministro-Substituto Augusto Sherman); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante; c) informar à Fundação Universidade Federal do Amapá e à representante a prolação do presente Acórdão; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 030.768/2022-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Amapá. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: Conselho Regional de Administração do Amapá (CRA-AP) 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.